Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA BASE E DEFINITIVA MANTIDA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.1. Havendo coerência e harmonia da versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo imputado ao acusado, inexistindo prova que confronte o relatado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Constatado que juiz a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valorou negativamente a conduta social e a personalidade do agente com afirmações genéricas, sem provas concretas nos autos que pudessem respaldar a referida análise negativa das vetoriais, merece ser acolhida a tese de defesa para decotar da sentença a valoração negativa de tais circunstâncias.

3. Em atenção ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a pena definitiva fixada na sentença.

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.